Tribunal: STF
Processo: RE 284300
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Para que o recurso extraordinário possa ser conhecido
a vulneração à norma constitucional há de ser direta e frontal
e não a que exige o prévio exame da legislação ordinária e
reexame de provas.
Agravo regimental não provido.